Tribunal: TJSP
Processo: 0023623-06.2012.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Locação residencial. Ações de consignação em pagamento e de despejo. Julgamento antecipado. Cerceamento de defesa inocorrente. Ausência de depósito dos aluguéis vencidos no curso da lide. Primeiro depósito, ademais, realizado intempestivamente. Improcedência da ação de consignação. Entendimento firmado no C. STJ em sede de recurso repetitivo. Petição inicial inepta quanto ao pedido de

Ementa:
Locação residencial. Ações de consignação em pagamento e de despejo. Julgamento antecipado. Cerceamento de defesa inocorrente. Ausência de depósito dos aluguéis vencidos no curso da lide. Primeiro depósito, ademais, realizado intempestivamente. Improcedência da ação de consignação. Entendimento firmado no C. STJ em sede de recurso repetitivo. Petição inicial inepta quanto ao pedido de indenização por danos morais e materiais. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000701416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0023623-06.2012.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante ELIANE
DINIZ DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ALEXANDER FUJISAWA.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0023623-06.2012.8.26.0477 - Praia Grande - VOTO No 5062 2/5
Apelação no 0023623-06.2012.8.26.0477
Apelante: Eliane Diniz de Souza
Apelado: Alexander Fujisawa
Juiz: Christiano Rodrigo Gomes de Freitas
Comarca: Praia Grande 2a Vara Cível
Voto no 5062
Locação residencial. Ações de consignação em pagamento e de
despejo. Julgamento antecipado. Cerceamento de defesa
inocorrente. Ausência de depósito dos aluguéis vencidos no
curso da lide. Primeiro depósito, ademais, realizado
intempestivamente. Improcedência da ação de consignação.
Entendimento firmado no C. STJ em sede de recurso repetitivo.
Petição inicial inepta quanto ao pedido de indenização por
danos morais e materiais. Recurso improvido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 199/202,
acrescenta-se que a ação de consignação em pagamento c/c. indenização
por danos morais e materiais ajuizada por Eliane Diniz de Souza contra
Alexander Fujisawa foi julgada improcedente, com a condenação da autora
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
de 10% do valor da causa, ao passo que a ação de despejo por falta de
pagamento c/c. cobrança de aluguéis ajuizada por Alexander Fujisawa em
face de Eliane Diniz de Souza, reunida para julgamento conjunto, foi
julgada procedente para declarar resolvido o contrato de locação celebrado
entre as partes e condenar a ré ao pagamento dos aluguéis vencidos desde
setembro de 2012 até a data da desocupação do imóvel, corrigidos de cada
vencimento e acrescidos de juros de mora da citação e da multa de 10%,
abatendo-se os valores depositados na consignação, bem como ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de
10% do valor da condenação, ressalvada a gratuidade processual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0023623-06.2012.8.26.0477 - Praia Grande - VOTO No 5062 3/5
Inconformada,
recorre
Eliane,
suscitando
preliminar de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado
da lide. No mérito, insiste na procedência dos pedidos de consignação em
pagamento e indenização por danos morais, ao fundamento de que a
sentença é injusta. Pede o provimento do recurso (fls. 210/220).
Recurso tempestivo e isento de preparo, não foi
contrariado.
É o relatório.
Voto.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, não há se cogitar de cerceamento de
defesa, na medida em que a prova oral pretendida pela autora era mesmo
inútil ao desfecho da lide, na medida em que ela não realizou, na ação de
consignação em pagamento, o depósito de todos os alugueis em juízo, para
além de ter realizado alguns a destempo.
A ação consignatória foi ajuizada em outubro de
2012, alegando a autora que o locador se recusara a receber o aluguel
vencido em setembro daquele ano. A petição inicial foi despachada em
23/10/2012, tendo sido deferida a consignação pretendida, com a
determinação de “depósito do total devido ao réu até a presente data, bem
como daquelas a vencer, no decorrer da presente ação” (decisão de fls.
42).
Não obstante, o primeiro depósito foi realizado
apenas em 03/12/2012 e no valor de R$ 1.200,00, embora devesse
englobar os aluguéis vencidos em setembro, outubro e novembro daquele
ano, no total de R$ 1.800,00 (isso sem contar os encargos moratórios
devidos pelo pagamento intempestivo).
Além disso, a partir do ajuizamento da ação e até
a data da desocupação do imóvel em fevereiro de 2014 (fls. 134),
venceram-se 18 (dezoito) aluguéis, mas foram depositados apenas 13

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0023623-06.2012.8.26.0477 - Praia Grande - VOTO No 5062 4/5
(treze), conforme fls. 43, 44, 50, 53, 63, 67, 71, 82, 103, 106 e 126 dos
autos da ação de consignação.
Nesse
cenário,
o
caso
era
mesmo
de
improcedência da pretensão consignatória, na esteira da orientação firmada
pelo C. Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo.
Confira-se:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO BANCÁRIO.
IMPROCEDÊNCIA. FINALIDADE DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO.
NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA E ENCARGOS
RESPECTIVOS. MORA OU RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR.
DEMONSTRAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
EFEITO
LIBERATÓRIO
PARCIAL. NÃO CABIMENTO. CÓDIGO CIVIL, ARTS. 334 A 339. CPC
DE
1973,
ARTS.
890
A
893,
896,
897
E
899.
RECURSO
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CPC DE 2015.
1. "A consignação em pagamento visa exonerar o
devedor de sua obrigação, mediante o depósito da quantia ou da coisa
devida, e só poderá ter força de pagamento se concorrerem 'em relação
às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais
não é válido o pagamento' (artigo 336 do NCC)". (Quarta Turma, REsp
1.194.264/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, unânime, DJe de
4.3.2011).
2. O depósito de quantia insuficiente para a liquidação
integral da dívida não conduz à liberação do devedor, que permanece em
mora, ensejando a improcedência da consignatória.
3. Tese para os efeitos dos arts. 927 e 1.036 a 1.041
do CPC: - "Em ação consignatória, a insuficiência do depósito
realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do
pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0023623-06.2012.8.26.0477 - Praia Grande - VOTO No 5062 5/5
obrigacional".
4. Recurso especial a que se nega provimento, no caso
concreto.” (REsp 1108058/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Rel. p/
Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 10/10/2018, DJe 23/10/2018) (grifei)
De seu turno, quanto aos alegados danos morais,
tem-se a completa inépcia da petição inicial no que toca à pretensão
indenizatória, deduzida apenas como um tópico isolado do pedido, sem
narrativa dos fatos que a amparam, muito menos indicação da causa de
pedir.
Em suma, a petição inicial simplesmente não
narra os fatos e fundamentos jurídicos de qualquer pretensão indenizatória,
que, ao depois, foi incluída como um item do pedido (“danos morais e
materiais decorrentes dos prejuízos materiais e morais sofridos em
decorrência dos fatos, no valor do contrato relativo ao período de hum ano,
que equivale a R$ 7.200,00”, textual, fls. 10), motivo pelo qual não
comportava sequer conhecimento.
A r. sentença deu, portanto, correta solução à lide
merecendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso, com a majoração dos honorários advocatícios, na forma do artigo
85, parágrafo 11o, do CPC, para 12% do valor atualizada da causa (da ação
de consignação em pagamento), ressalvada a gratuidade processual.
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
Relatora